Tribunal: TJDFT
Processo: 0726595-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0726595-57.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: EDUARDO DE ASSIS MARQUES REGO IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DA ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Transitado em julgado o v. Acórdão que denegou a segurança (IDs 44578253 e 52866373, fl. 82), determino o arquivamento dos presentes autos. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator